Tribunal: TCU
Processo: 002.592/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4370/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.592/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Paula Costa de Souza Monte (XXX.554.603-XX); Andre de Jesus Barreto (XXX.096.625-XX); Celia Maria Calixto Torres (XXX.877.473-XX); Diana Assuncao Pio (XXX.558.635-XX); Francirraimy Sousa Silva (XXX.433.413-XX); Franklin Adorno da Silva (XXX.118.425-XX); Katia Maria da Silva Mulatinho (XXX.341.564-XX); Lindon Johnson Batista de Oliveira (XXX.130.295-XX); Luciana dos Santos Lopes (XXX.360.504-XX); Michelle Nunes Lima (XXX.924.843-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.